Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713423-85.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ADILSON CESAR ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO EM CONDOMÍNIO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE DA AUTORIA DO CRIME. CONFIGURAÇÃO DO DOLO DA CORRÉ QUE EMPRESTOU O AUTOMÓVEL PARA A EMPREITADA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório dos autos é firme e harmonioso na comprovação da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual rejeitam-se as teses de insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. Evidenciado nos autos, que a corré cedeu seu automóvel para a prática do delito, visando obter recompensa financeira, não há como afastar o dolo de sua conduta, nem sua participação na empreitada criminosa. 3. A prática de furto em concurso de agentes é causa de aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, e deve ser reconhecida na hipótese em que se confirmou a participação de todos os réus, mais um terceiro indivíduo não identificado, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, atuando em conjunto para o êxito da empreitada criminosa. 4. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima arbitrada ao delito como patamar adotado razoável e proporcional. 5. O reconhecimento da detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 6. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto, sob o argumento de que somente abriu e fechou o portão que deu acesso aos indivíduos que cometeram o furto, pois estava sob coação moral irresistível; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena, a fim de que sejam afastadas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime, uma vez que a primeira não ultrapassa os limites da normalidade e a segunda porque o receito e a insegurança experimentados pelas vítimas de crimes patrimoniais são comuns. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VI, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP. Isso porque, a turma julgadora, apreciando os autos, concluiu que “Na primeira etapa, em relação à culpabilidade, observo que a reprovabilidade foi elevada, considerando que o acusado morava próximo à vítima, utilizando-se desse fato para a prática delitiva.(...) No tocante às consequências do crime, verifico que foram gravosas, haja vista que a vítima precisou mudar de sua residência, posto que soube da participação do vizinho na prática do delito, o que a fez perder a confiança de residir no local” (ID 57289648). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA E DE AFASTAMENTO DAS VETORIAIS CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCRETOS FUNDAMENTOS. REEXAME FÁTICO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 1. Não prospera a alegação do agravante de que os abalos específicos sofridos pela vítima já fazem parte do tipo penal, de forma geral, uma vez que cada processo traz as suas particularidades e, na hipótese dos autos, o Magistrado entendeu que as consequências deveriam ser valoradas negativamente por questões concretas, que foram apresentadas no comportamento da vítima. 2. Sem razão a defesa quando afirma que a ameaça já faz parte do tipo penal. Deve ser respeitada a livre convicção do Magistrado, que analisou as provas dos autos e, com base em concreta fundamentação, justificou que as ameaças feitas à vítima tornaram a circunstância da culpabilidade mais reprovável. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 838.011/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).(g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025